Tribunal: TJMT
Processo: 1022671-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022671-80.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ARILDO OSVALDO DA CONCEICAO - CPF: 881.971.071-49 (REQUERENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ANITA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 028.564.311-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFISSÃO DO RÉU E CORRÉ. ALEGADA ATIPICIDADE.

AUTORIA MEDIATA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada pelo requerente contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, e 758 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06),
pelo transporte de 157,97 gramas de maconha
para dentro do estabelecimento prisional.

O requerente sustenta a inexistência de ato configurador do início da execução do crime, pois apenas solicitou à sua companheira (corré) a entrega da droga no presídio onde se encontrava recolhido, sem que esta chegasse ao destinatário final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do requerente configura crime de tráfico de drogas, na modalidade de autoria mediata, em razão da confissão de que induziu a corré a ingressar com a droga no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 621 do Código de Processo Penal exige, para a procedência da revisão criminal, a demonstração de que a condenação foi contrária à lei penal ou às provas dos autos, se fundamentou em prova falsa ou se surgiram novas provas de inocência do réu, hipóteses não configuradas no caso.

A confissão do requerente e da corré, aliadas às provas colhidas nos autos, demonstram que o acusado atuou como autor mediato do delito, determinando que sua companheira transportasse a droga para dentro da penitenciária.

A jurisprudência reconhece que aquele que ordena e detém o domínio do fato sobre a prática do crime de tráfico de drogas pode ser responsabilizado penalmente, ainda que não tenha realizado pessoalmente os verbos nucleares do tipo penal.

A tese de atipicidade da conduta do requerente não prospera, pois sua participação no delito se deu na forma de determinação e controle da execução do crime, o que caracteriza a autoria mediata.

Inexistindo prova nova que justifique a desconstituição da condenação, a revisão criminal deve ser julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O agente que induz e determina a prática do crime de tráfico de drogas por terceiro, mantendo o domínio do fato, responde como autor mediato do delito.

A revisão criminal somente é cabível se demonstrada contrariedade ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, prova falsa ou surgimento de novas provas favoráveis ao réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0002073-21.2028, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 11/12/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1010751-51.2022, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, julgado em 16/05/2024; TJMT, Embargos Infringentes n. 0005980-70.2018, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 23/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal
, ajuizada em favor de ARILDO OSVALDO DA CONCEICAO, em razão de condenação à pena privativa de liberdade de à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime do
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06
, em regime fechado.

Inconformado, pretende a rescisão do julgado com a sua consequente absolvição, sustentando em síntese que :
“...o revisionando não praticou qualquer conduta que pudesse ser considerada como início do iter criminis do delito de tráfico de entorpecentes, porquanto a única ação por ele praticada foi ter solicitado à sua companheira (corré) a entrega da droga no interior do presídio em que se encontrava recolhido.”
(pag. 08-PDF).

Aduz que
“...a interceptação da droga pelos agentes penitenciários, antes de ser entregue ao destinatário, impede a ocorrência da conduta típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 na modalidade "adquirir" que viria, em tese, a ser praticada por este.”
(pag. 08-PDF).

Assim, vindica a procedência da pretensão rescisória, a fim de que seja absolvido nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal (pag. 03/10-PDF).

Instrui a exordial com procuração (pag. 302-PDF) e cópias da ação penal em que foi condenado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela
improcedência
da ação revisional (fls. 357/363-PDF):

“In casu, a responsabilidade criminal está consubstanciada, principalmente, na confissão judicializada do revisionando Arildo e da corré Anita, o qual confirmou ter solicitado à esta última que adentrasse à penitenciária em que o requerente estava com entorpecentes, inclusive ameaçando-a, para que então repassasse a droga a outro reeducando em pagamento de uma dívida, inexistindo assim dúvidas da autoria delitiva. – Nesse sentido, verifica-se que o que o revisionando Arildo e a corré Anita, deram início ao iter criminis, e o requerente tinha o conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, não sendo, portanto, atípica a conduta praticada. – Pela improcedência do pedido revisional.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Consoante relatado, a presente
revisão criminal
visa

a absolvição de ARILDO OSVALDO DA CONCEICAO, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

O revisionando foi condenado pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (pag. 213/223-PDF), 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, em regime fechado,
responsável pelo transporte de 157,97 gramas de maconha para dentro das dependências do estabelecimento prisional.

Contra a sentença o requerente se insurgiu por meio da Apelação contra a pena-base aplicada, para que fosse fixada no mínimo legal (razões – pag. 236/244-PDF), a qual foi desprovida a unanimidade pela Terceira Câmara Criminal nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE PARA O APELANTE COM CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO APTAS A JUSTIFICAR O AUMENTO DA PENA BASILAR FIXADA – PENA NÃO READEQUADA – 2. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ART. 33, § 2º, “A” E “B” DO CP – 3. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DA APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 52 DO TJMT – 4. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA – INVIÁVEL – PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE.

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, é de trivial sabença que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado deve considerar com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código.

Quanto aos antecedentes criminais, é lícito que uma das condenações possui o desejado efeito de autorizar o reconhecimento da reincidência, ao passo que outras, o recrudescimento da pena-base a título de maus antecedentes.

A condição de reincidente constitui obstáculo intransponível à fixação de regime mais brando para cumprimento da pena [art. 33, § 2º, b, do Código Penal].

Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, constatada a existência de maus antecedentes e extraindo-se da instrução probatória dos autos a dedicação da recorrente ao tráfico de drogas, não há como se conceder o benefício por ela pretendido.

Fixada a pena de multa em quantum proporcional à pena privativa de liberdade, não há reparo a ser feito.”
(Acórdão juntado nos autos – pag. 280/294).

Ressalto que a presente apelação não abordou a análise realizada nesta ação revisional, pois se limitou exclusivamente à avaliação da dosimetria da pena.

A revisão criminal é recurso que visa à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado.

No entanto, é imprescindível que esteja presente ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal: sentença em desacordo com o texto da lei penal ou com as provas dos autos; decisão fundamentada em prova falsa; ou o surgimento, após a sentença, de novas provas que comprovem a inocência do réu ou que justifiquem a redução da pena.

Da análise dos autos,
não obstante o requerente tenha aviado a presente revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
a pretensão é de mera reanálise de fatos e provas produzidas durante a instrução processual.

Isso porque não há qualquer menção a fato ou prova nova que já não tenha sido analisada na sentença de primeiro grau, uma vez que a pretensão do revisionando se fundamenta na alegação de atipicidade da conduta, sob o argumento de que não foi comprovada a propriedade da droga e de que ele não praticou nenhuma das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas.

No que se refere à questão em discussão, o juízo sentenciante, ao examinar a conduta do requerente, concluiu pela sua responsabilidade criminal, baseando-se principalmente na confissão formal do próprio réu Arildo (revisionando) de que foi ele quem pediu para a sua companheira que trouxesse a droga, com a finalidade de pagar uma dívida que tinha com outro detento. A corré Anita (sua companheira) também em juízo afirmou ter sido instruída por ele – inclusive sob ameaça – a ingressar na penitenciária com o objetivo de entregar a droga. Disse que a droga era para o réu.

Nesse sentido trago os fundamentos da sentença:

“No que concerne às autorias do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito:

O réu ARILDO OSVALDO DA CONCEIÇÃO
, quando ouvido em juízo, declarou o seguinte:

“(...) Que eu não sou traficante, nem ela (...); Que a droga era pra outro reeducando que eu devia (...); Que eu não comprei, ele que levou lá em casa porque eu devia ele (...); Que essa dívida era de drogas (...); Que uso maconha e cocaína (...); Que não posso dizer o nome dele (...); Que duas vezes ela tentou e duas vezes ela rodou (...); Que ela não trafica (...); Que trabalhava na Sadia, tinha emprego(...); Que eu ameacei ela e fiz ela trazer (...); Que eu falei que se ela não trouxesse a droga eu ia matar ela (...); Que ela ia me visitar, entregar a droga pra eu dar pra ele (...); Que ela nunca conseguiu entrar com a droga (...); Que essa é a segunda vez que ela foi presa (...)”

A ré ANITA CONCEIÇÃO DA SILVA
, quando ouvida em juízo, declarou o seguinte:

"(...) Que tentei entrar no presídio com maconha (...);
Que a droga era destinada ao Arildo
(...); Que fiz isso a pedido dele (...); Que não sou usuária de drogas (...); Que me entregaram a droga (...); Que visitava ele todo sábado (...); Que essa foi a primeira vez (...); Que ele disse que se eu não fosse ele ia largar de mim (...); Que eu trabalhava na Sadia (...)".

A agente penitenciária, JAQUELINA APARECIDA SANTI
, quando ouvida em juízo, informou: “(...) Que fomos chamadas apenas para conduzir ela para a delegacia (...); Que não sei dizer sobre os fatos anteriores ao momento que chegamos lá (...); Que fomos no Cisc Planalto solicitar ao delegado autorização para realizar o exame íntimo (...); Que chegamos no IML e o médico se recusou a fazer o exame (...); Que nos deslocamos até a policlínica do Planalto para fazer o raio X (...); Que após o exame, a médica informou que havia um corpo estranho dentro dela (...); Que perguntei a Sra. Anita o que era esse corpo estranho, e ela disse que era maconha(...); Que inicialmente quando perguntei ela negou(...); Que após o exame, encaminhamos ela para o CISC Planalto, para registrar o B.O. (...); Que lá ela tirou a droga de dentro dela (...).

Denota-se do depoimento prestado pelo acusado Arildo, que o mesmo assumiu ter ameaçado a acusada Anita, com intuito de que ela levasse o entorpecente para Penitenciária para ele repassar a outro reeducando, como pagamento de dívida. Assumiu inclusive que já realizou essa conduta em outra ocasião.

No mesmo sentido, foi o depoimento da Anita, que confirma em juízo que estaria levando os entorpecentes ao acusado Arildo.

Portanto, denota-se que a confissão espontânea do acusado Arildo, alinhada as demais provas colhidas na fase judicial, não deixam dúvidas quanto a autoria delitiva.

Assim, levando tudo isso em consideração, resta claro nos autos que o acusado ARILDO OSVALDO DA CONCEIÇÃO praticou o crime de tráfico, porquanto trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”
(Sentença pag. 213/223-PDF).

Com base nas provas contidas nos autos, ficou claro que a corré, companheira do requerente, levou a droga para dentro da penitenciária a pedido do acusado, seu companheiro. Cabe destacar que esta não foi a única ocasião em que a réu solicitou ou incentivou a corré a levar droga para ele dentro do presídio, conforme ressai de sua própria confissão.

Friso que, embora o apelante não tenha realizado pessoalmente as ações previstas nos verbos centrais do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é inegável que ele atuou em conluio com a corré, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, conforme comprovado pelas provas orais constantes dos autos.

Assim,
no que importa ao debate ora apresentado nesta revisional, o acusado se enquadra como autor mediato, por ter sido o mandante e o mentor intelectual do delito
, exercendo pleno controle sobre os acontecimentos e utilizando intermediários para a execução do crime.

A propósito, sobre o tema, peço licença para citar trecho do voto sob Relatoria do Des. GILBERTO GIRALDELLI, no RAC n 0002073-21.2028,
julgado unânime
pela Terceira Câmara Criminal em 11/12/2024, de que
“...embora o apelante, de fato, não tenha praticado pessoalmente quaisquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, é incontroverso que agiu em conluio com sua genitora, a coacusada Divina Ribeiro da Silva, sendo corresponsável pela aquisição e ingresso da droga escondida nas vestes dela, conforme prova oral estampada nos autos,
incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato
, uma vez que foi mandate e mentor intelectual do delito, detendo, assim, completo domínio do fato e utilizando-se de longa manus para sua concretização. (...)
in casu, a responsabilidade do apelante pelo ilícito apurado decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
.”
(N.U 0002073-21.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024).

A Quarta Câmara Criminal no mesmo sentido já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE NÃO PRATICOU OS VERBOS NUCLEARES DO TIPO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL DA APELANTE DE QUE TERIA INDUZIDO A CORRÉ A LEVAR DROGA DURANTE VISITA NA UNIDADE PRISIONAL – APELANTE DESTINATÁRIA FINAL DA DROGA – DESNECESSIDADE DA EFETIVA ENTREGA AO DESTINATÁRIO FINAL – FINALIDADE DISSEMINATÓRIA DA DROGA EVIDENCIADA NOS AUTOS – HISTÓRICO CRIMINAL DA APELANTE PELA PRÁTICA DE CRIME DESTE JAEZ COM MESMO MODUS OPERANDI – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Descabida a absolvição da apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente no interior do estabelecimento prisional (art. 33, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06) se esta confessa judicialmente ter induzido a corré a levar entorpecente para o estabelecimento prisional no momento da visita, sendo a destinatária final da substância ilícita.

02. No caso, a apelante concorreu para a empreitada delitiva, visto que, se não tivesse impelido a sua genitora, ora corré, a levar a droga para si na unidade prisional durante a visita, o delito não teria ocorrido. Logo, incorre a apelante no respectivo tipo penal, à luz da teoria monista adotada pelo art. 29, caput, do Código Penal. 03. Apelo desprovido.”
(N.U 1010751-51.2022, Quarta Câmara Criminal, Relator Des. HELIO NISHIYAMA. Julgado em 16/05/2024).

No mesmo sentido esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas também já decidiu:

“EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
- 1.
PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA, PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPOSSIBILIDADE – CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS TEM ESCOPO LIMITADO, APLICANDO EXCLUSIVAMENTE À CONDUTA PRATICADA PELO PRÓPRIO USUÁRIO – CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTOPRPECENTES -
RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE QUE UTILIZOU SUA INFLUÊNCIA MORAL ENQUANTO FILHO, PARA INCUTIR NA SUA GENITORA O INTENTO CRIMINOSO
– 2. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. (...) 1.1. Na hipótese dos autos, sobressai
nitidamente a unicidade do crime praticado pelo réu e a corré sua genitora, porquanto, conforme delineado nos autos, o réu persuadiu sua genitora a transportar drogas a fim de entrega-las a ele em dia de visita no estabelecimento prisional
. Teve
importante participação na modalidade induzimento, pois utilizou sua influência moral enquanto filho para incutir na genitora o intuito criminoso
. Foram condutas diversas (ele, induzir; ela, transportar), com indiscutível liame subjetivo, e ambas não só relevantes mas imprescindíveis para a consecução do mesmo delito de tráfico de drogas. Assim,
restou caracterizada a responsabilidade do réu, seja diante de uma interpretação lógica do art. 29 do CP, seja sob a ótica da teoria do domínio do fato
”
. (TJMT, Embargos infringentes e de nulidade n. 0005980-70.2018.8.11.0015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 23/08/2021).

À vista do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal ajuizada por ARILDO OSVALDO DA CONCEICAO em face da condenação definitiva proferida pelo d. Juízo da Nova Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 26882-02.2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025